Tribunal: STF
Processo: ARE 1328634
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer. Direito fundamental à educação de crianças e adolescentes. Autor, hipossuficiente e patrocinado pela Defensoria Pública, aluno de excepcional qualidade acadêmica. Matriculado no ensino médio, devido ao seu bom desempenho escolar, obteve uma bolsa integral de estudos em instituição de ensino privado em município diverso de sua residência. Pretensão de que o ente público estadual custeie o transporte público intermunicipal, por estar inserido em família em situação de risco social. Transporte intermunicipal gratuito que é garantido apenas para os alunos do ensino fundamental, médio e técnico da rede pública municipal, estadual e federal (art. 1º da Lei estadual 4.510/05). Ausentes os requisitos legais. Manutenção da sentença de improcedência do pedido que se impõe. Recurso a que se nega provimento. 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 206, § 3º e 211, § 3º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Dispõe o art. 1º da Lei estadual nº 4510/2005:
    “É assegurada, na forma, nos limites e sob as condições estabelecidas nesta Lei, isenção no pagamento de tarifa nos serviços convencionais de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros por ônibus do Estado do Rio de Janeiro, para alunos do ensino fundamental, médio e técnico de nível médio, integrado, concomitante e subsequente, das redes públicas municipal, estadual e federal, para pessoas com deficiência e para pessoas portadoras de doença crônica de natureza física ou mental, cuja interrupção no tratamento possa acarretar risco de vida, estas últimas na forma do artigo 14 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro.* Nova redação dada pela Lei 8202/2018.”
    No caso, o autor, hipossuficiente e patrocinado pela Defensoria Pública, apresenta histórico de vulnerabilidade social. Por ser um aluno de excepcional qualidade acadêmica e devido ao seu bom desempenho escolar, obteve uma bolsa integral de estudos no Colégio Adventista de Itaboraí, na cidade vizinha onde mora, para cursar o ensino médio (fl. 32 pasta 20), instituição essa que não ostenta finalidade lucrativa.
    A mãe do autor vive em situação de desemprego crônico, certo que do cadastro do Governo Federal em seus programas de assistência social, consta que a renda familiar mensal é igual a zero. Ambos residem em imóvel cedido pelos avós maternos do autor, sobrevivendo de cestas básicas doadas pela igreja e de precário auxílio financeiro familiar.
    Não obstante esses elementos, vê-se que o autor não preenche os requisitos legais para o recebimento da isenção no transporte público, porquanto é aluno da rede privada, ainda que bolsista integral. O transporte intermunicipal gratuito é garantido apenas para os alunos do ensino fundamental, médio e técnico da rede pública municipal, estadual e federal, tal como já havia entendido o Colegiado no julgamento do agravo de instrumento nº 0053603-90.2017.8.19.000 que rejeitou o pleito de tutela antecipada de urgência (pasta 84). Descabe a pretendida interpretação analógica ou extensiva que não se enquadre no texto expresso de lei, não obstante o louvável parecer ministerial em sentido contrário. 
         Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente